Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-58.2023.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011286-58.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MRL FALCAO MT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 47.199.025/0001-20 (EMBARGANTE), RAQUEL SILVA STURMHOEBEL - CPF: 014.225.130-50 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO FALCAO - CPF: 003.895.950-04 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA CRISTINA MARTINS DARROS - CPF: 998.767.360-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. OMISSÃO QUANTO A NORMA MUNICIPAL.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de segurança em mandado impetrado contra a exigência de ITBI incidente sobre valor excedente na integralização de imóvel ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada hipótese de não incidência prevista no art. 206, I, da Lei Complementar Municipal nº 699/2001.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de menção expressa a dispositivo infraconstitucional não caracteriza omissão quando a controvérsia foi suficientemente enfrentada sob fundamento constitucional, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/1988, e da tese firmada pelo STF no Tema 796.

4. A norma municipal invocada reproduz o conteúdo constitucional e não altera a conclusão de que o ITBI incide sobre o valor do imóvel que excede o capital efetivamente integralizado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, alcança apenas o valor do imóvel necessário à integralização do capital social, incidindo o tributo sobre o excedente. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo infraconstitucional não configura omissão quando a decisão
fundamenta-se
na norma constitucional e em interpretação vinculante do STF. 3. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; TJMT, N.U 1011285-73.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRL Falcão MT Participações Ltda. e outra contra o acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar recurso de apelação interposto em sede de mandado de segurança, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada contra ato do Secretário de Fazenda do Município de Primavera do Leste, relacionado à exigência do ITBI incidente sobre a integralização de imóvel ao capital social da impetrante
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há imunidade tributária sobre a totalidade do imóvel transferido para integralização do capital social da empresa ou se o ITBI incide sobre o valor excedente ao capital efetivamente integralizado.

III. Razões de decidir:

3. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; TJMT, AI nº 1015589-62.2019.8.11.0003.
”

Aduzem os embargantes, em síntese, a existência de omissão, porquanto o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre a alegada não incidência prevista no art. 206, inciso I, do Código Tributário Municipal de Primavera do Leste (LC nº 699/2001)
, norma que, segundo sustentam, consubstanciaria hipótese autônoma de afastamento da tributação, distinta da imunidade constitucional.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o dispositivo municipal reproduz o conteúdo da imunidade constitucional, já devidamente enfrentada no acórdão, inexistindo, portanto, qualquer omissão relevante ou vício a ser sanado.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de sua interposição para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

In
casu
,
a
parte embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o art. 206, I, da Lei Complementar Municipal n.º 699/2001
, o qual preveria, segundo sustentam, hipótese de não incidência do ITBI nas transmissões efetuadas para integralização de capital.

A jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte, já reconheceu que a ausência de menção literal a dispositivo infraconstitucional não configura omissão
, quando a matéria controvertida foi suficientemente enfrentada sob o fundamento constitucional aplicável.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL SUPERIOR AO MONTANTE INTEGRALIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Falcão MT Participações Ltda. e Manuel Antônio Falcão contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do STF (Tema 796), que restringe a imunidade do ITBI ao montante efetivamente integralizado ao capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar expressamente a alegação de não incidência do ITBI à luz do art. 206, I, do Código Tributário do Município de Primavera do Leste (Lei Municipal nº 699/2001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado examinou exaustivamente a matéria à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF no Tema 796, que prevê a incidência do ITBI sobre o valor do imóvel que excede o montante efetivamente integralizado ao capital social.

3. A ausência de menção expressa ao dispositivo municipal não configura omissão, pois a decisão considerou a norma constitucional e a interpretação vinculante do STF, prevalecendo sobre legislação infraconstitucional.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadequados para modificar o julgamento já proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, alcança apenas o valor do imóvel necessário à integralização do capital social, incidindo o tributo sobre o excedente.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo infraconstitucional não configura omissão quando a decisão
fundamenta-se
na norma constitucional e em interpretação vinculante do STF.

3. Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I.

(N.U 1011285-73.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)
”

No caso dos autos, a tese jurídica adotada no acórdão embargado baseou-se diretamente na interpretação vinculante do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme fixado no Tema 796 do STF
, segundo o qual:

“
A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
”

Ainda que o acórdão não tenha citado expressamente o art. 206 da lei local, tal dispositivo replica o conteúdo do art. 36 do CTN e guarda perfeita sintonia com o texto constitucional, sendo por isso inaplicável em sua extensão à hipótese de excesso de valor transmitido
, o qual não se destina à integralização do capital social.

Nesse contexto, evidencia-se que o real objetivo do embargante é rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de omissão. A pretensão recursal, portanto, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS,
ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025